Tribunal: TJBA
Processo: 8073187-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073187-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA Advogado(s): MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABELA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou prejudicado o agravo interno e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente decisão proferida em sede de execução fiscal. O embargante alega, em síntese, que o acórdão apresenta contradição quanto à fundamentação utilizada para afastar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, além de apontar divergência com outros julgados do tribunal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição ou outro vício que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) analisar se a suposta divergência jurisprudencial pode ser arguida por essa via recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contradição interna suscetível de correção por embargos de declaração pressupõe incoerência entre os fundamentos adotados no voto e a conclusão do julgado, o que não se verifica no caso. 4. A alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa foi devidamente enfrentada na decisão embargada, com fundamentação clara, lógica e alinhada ao dispositivo, inexistindo qualquer incompatibilidade interna que configure vício de julgamento. 5. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado, não sendo os embargos de declaração meio idôneo para rediscutir o mérito ou reavaliar provas. 6. A alegação de dissenso jurisprudencial não configura, por si só, omissão, contradição ou erro material, sendo incabível seu exame por meio de embargos de declaração, devendo eventual divergência ser arguida pelas vias recursais apropriadas. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8073187-50.2024.8.05.0000, que figuram como Embargante PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA e Embargado o MUNICÍPIO DE ITABELA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, nos termos do Voto do Relator.